Tribunal: TJES
Processo: 5017235-88.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017235-88.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: LUCIANO LYRA CAMPOS e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017235-88.2022.8.08.0012

RECTE.: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDOS.: JESSICA DE JESUS MORAES e LUCIANO LYRA CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRUPO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. INVALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS E MULTAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese da parte autora:
Os autores ajuizaram Ação Declaratória informando que foram atendidos pela vendedora Aline e induzidos a adquirir uma carta de crédito, com promessa de contemplação imediata, o que não ocorreu. Sentindo-se ludibriados, ajuizaram a presente ação buscando a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Apresentaram contrarrazões no ID 4161290.
2. Tese da parte requerida
: Informa que não existe vício de consentimento comprovado, sendo que no pós venda foi atestado que não comercializa cotas contempladas. Apresentou recurso inominado no ID 4161287.
3. Sentença
: “Ante o exposto, confirmo a decisão proferida no id. 18123493 e julgo procedente o pedido, via de consequência, declaro nulo o contrato celebrado entre as partes e condeno as requeridas restituir R$ 14.769,75. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação. Ainda, condeno as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor dos recorridos, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. A hipótese dos autos é de nulidade do ajuste por vício de consentimento, consubstanciada na falha no dever de informação por parte do prestador de serviço (promessa de rápida contemplação), de sorte que caracterizada a nulidade que enseja a restituição da integralidade dos valores pagos, dado que o vício se encontra na própria formação do negócio e manifestação livre da vontade, invalidando seus termos de aplicação de multas e taxas, inclusive a necessidade de restituição após a contemplação ou em 30 dias após o encerramento do grupo, afastando-se a incidência de juros de mora somente a partir deste prazo. No caso, a recorrente sustenta que não pode ser condenada por inexistir vício de consentimento na contratação. Ocorre que foi realizada AIJ nos ID’s 4161080, 4161081, 4161082, 4161083 e 4161084 e colhido o depoimento pessoal do autor que esclarece, com bastante firmeza, que a preposta da empresa recorrente o orientou a apenas falar “sim” quando recebesse a ligação do pós venda do consórcio. O correto, nesses casos, não é a realização de gravação no pós venda, mas, sim, durante a contratação, demonstrando de forma cabal que fora informado todos os termos do negócio sem indução do consumidor à erro. Não se trata mais de inversão do ônus da prova, mas da incumbência natural do polo passivo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ao passo que o consumidor comprovou os elementos constitutivos de seu direito, assim, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, I, CPC. De qualquer sorte, é possível verificar no depoimento que a preposta da empresa requerida (Aline) induziu os autores a contratar um consórcio, com promessa de rápida contemplação, bem como a negar este argumento ao receber qualquer contato. Fica caracterizada a propaganda enganosa vedada pelo art. 37, §1º do Código de Defesa do Consumidor, viciando a livre manifestação de vontade por prestar informação falsa sobre característica do serviço que influiu na concretização do negócio. Assim, correta a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos. Quanto ao dano moral, não há que se falar em mero aborrecimento, uma vez que os elementos apresentados nos autos dão plena ciência de que os consumidores foram prejudicados, diante de ato ilícito praticado pela requerida ou seus representantes, que de forma deliberada, buscaram vender um produto (ou serviço), de maneira inadequada. O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir as instituições financeiras a adotar medidas mais eficazes de prevenção à fraude. Caso contrário, passaria a impressão de que é permitido impor ao consumidor um contrato que este não assinou ou que assinou eivado de vício de vontade, desde que resolva tudo extrajudicialmente. A indenização visa reforçar que essa conduta não é tolerada em hipótese alguma, mesmo que o erro seja reconhecido antes da instauração do processo judicial, devendo o requerido diligenciar para evitar que situações similares se repitam. Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo que foi razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88). Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)